Tribunal: TJPA
Processo: 0810409-64.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810409-64.2025.8.14.0000

PACIENTE: KENEDY LUIS FEITOSA SOUZA

AUTORIDADE COATORA: PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE MARABÁ-PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0810409-64.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0808409-07.2025.8.14.0028

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE: KENEDY LUIS FEITOSA SOUZA

IMPETRANTE: DRA. BRUNA KANANDA DOS SANTOS ARAUJO - OAB PA 29206

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E PATERNIDADE DE FILHO MENOR. IRRELEVÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante por tráfico de drogas, em razão da apreensão de substâncias entorpecentes (cocaína e crack), balanças de precisão e apetrechos para acondicionamento de drogas. O juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva, fundamentando a decisão na gravidade concreta do delito, na periculosidade dos agentes e na necessidade de garantia da ordem pública. A defesa sustenta ausência de requisitos da prisão cautelar, ínfima quantidade de droga em poder do paciente, pedido de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas e concessão de liberdade provisória ou substituição por medidas cautelares diversas, invocando ainda primariedade, residência fixa, emprego lícito e paternidade de filhos menores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível, na via estreita do habeas corpus, desclassificar a imputação do art. 33 para o art. 28 da Lei 11.343/2006; (ii) verificar se a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada e se é cabível a concessão de liberdade provisória ou substituição por medidas alternativas, inclusive prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A desclassificação da conduta do paciente para o art. 28 da Lei de Drogas exige revolvimento do conjunto fático-probatório, medida incompatível com a via mandamental, sobretudo diante de instrução processual em andamento.

A prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base em prova da materialidade, indícios de autoria e apreensão de significativa quantidade e diversidade de drogas, além de balanças de precisão e embalagens, elementos que demonstram periculosidade concreta e risco à ordem pública.

A gravidade concreta do delito, associada à existência de antecedentes criminais dos flagrados, justifica a medida extrema, atendendo aos requisitos do art. 312 do CPP.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa, emprego lícito e paternidade de filho menor de 12 anos, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e riscos concretos, nos termos da jurisprudência do STJ e da Súmula nº 08/TJPA.

A prisão domiciliar ao genitor de criança menor não possui caráter automático, devendo ser demonstrada a imprescindibilidade nos cuidados, o que não restou comprovado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada.

Tese de julgamento:

A desclassificação da imputação de tráfico de drogas (art. 33) para porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/2006) exige revolvimento probatório, inviável em sede de habeas corpus.

A prisão preventiva fundamentada na apreensão de quantidade e variedade de drogas, apetrechos típicos da traficância e antecedentes criminais atende aos requisitos do art. 312 do CPP.

Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes elementos concretos de periculosidade e risco à ordem pública.

A concessão de prisão domiciliar ao genitor de filho menor de 12 anos depende de comprovação da imprescindibilidade nos cuidados, não configurada no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 310, 312, 313; Lei 11.343/2006, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, HC nº 0819044-39.2022.8.14.0000, Rel. Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato, j. 24.02.2023, DJe 28.02.2023; STJ, AgRg no HC nº 759.873/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.08.2022, DJe 26.08.2022.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
parcialmente
do
Habeas Corpus
impetrado e na parte conhecida,
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) ____________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0810409-64.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0808409-07.2025.8.14.0028

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE: KENEDY LUIS FEITOSA SOUZA

IMPETRANTE: DRA. BRUNA KANANDA DOS SANTOS ARAUJO - OAB PA 29206

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
KENEDY LUIS FEITOSA SOUZA
, contra ato do Juízo 1ª Vara Criminal da Comarca De Marabá, proferido nos autos de nº 0808409-07.2025.8.14.0028.

A impetrante aduz que o paciente foi custodiado em flagrante no dia 13/05/2025, acusado da prática de tráfico de drogas, tendo o magistrado singular convertido a prisão em preventiva, tomando por base a gravidade abstrata do delito e garantia da ordem pública.

A defesa argumenta não restar configurada a necessidade da medida extrema, considerando a ínfima quantidade de droga apreendida em poder do coacto, condizente com o perfil de mero usuário, afirmando que tal conduta deve ser enquadrada no art. 28 da Lei de Drogas, e não no art. 33 da referida legislação especial.

Ressalta que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, pois o paciente não oferece qualquer perigo a ordem pública e somente a gravidade abstrata do delito não justifica a manutenção da segregação cautelar, mormente não restando comprovada a autoria delitiva.

Argumenta ainda, que o demandante é primário, possui emprego lícito, residência fixa, e filhos pequenos, conforme documentos juntados aos autos, tendo colaborado com a investigação.

Neste contexto, pugna liminarmente pela revogação da custódia preventiva do paciente, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão e, no mérito a confirmação da ordem.

O pleito emergencial foi indeferido, solicitando-se informações, bem como manifestação ministerial (Id.
27166841
).

O Juízo Originário prestou informações na data de 30/05/2025, por meio do Ofício nº. 28/2025-GJ (Id. 27239811), destacando:

“(...)

O Paciente foi preso em flagrante
no dia 13 de maio de 2025, junto com os indiciados Rian Wanderson Sousa Lima e Pedro Otávio Gusmão de Deus, pela suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes.

Na ocasião foi apreendido na posse do paciente, Kenedy, 02 (dois) papelotes de substância semelhante à cocaína (totalizando 7g), enquanto Rian portava 01 (um) papelote da mesma substância (totalizando 7,356g) e Pedro Otávio uma sacola contendo 58 (cinquenta e oito) pedras de substância análoga ao crack (totalizando 62g), 01 (uma) pedra maior da mesma substância, 04 (quatro) papelotes de substância semelhante à cocaína (totalizando 58g), 01 (um) canivete, duas balanças de precisão e diversas embalagens comumente

utilizadas para o acondicionamento de drogas.

Realizada a audiência de custódia, Id. 143268933.

A Defesa do Paciente requereu a revogação da prisão preventiva, Id. 143302270.

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido, Id. 143424334.

Decisão exarada por este juízo ao Id. 143474918, manteve a prisão preventiva do Paciente como forma de garantia da ordem pública, por conveniência da instrução processual e para a aplicação da lei penal, nos moldes decretados anteriormente (art. 312 do CPP), sem prejuízo de nova reavaliação periódica da custódia cautelar, ao seu tempo e modo, nos termos da Resolução nº 66/2009 do CNJ.

Oferecida denúncia pelo Ministério Público, Id. 145168060. Recebida a denúncia ao Id. 145229060. (...)”

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou
pelo conhecimento e denegação da ordem (Id.
27409449
).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental
não
preenche
tod
os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a conheço
parcialmente
.

Explico.

O entendimento pacífico da jurisprudência - tanto do Superior Tribunal quanto do Supremo Tribunal Federal - de que a pretensão de desclassificação de um delito em habeas corpus exige, em regra, o revolvimento do conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência incabível, em princípio, na via mandamental, de cognição sumária, sendo esta a situação dos autos.

No caso, a apreensão de substância entorpecente (cocaína e crack), apetrechos ligados à narcotraficância ou ao tráfico habitual, somados aos depoimentos coligidos aos autos (Id. 27112169), conduz a conclusão de que a desclassificação da conduta imputada ao coacto para o delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 demanda o revolvimento de matéria fático-probatória, incompatível com a via eleita, principalmente com a instrução processual em andamento
[1]
.

Por tal razão, deixo de conhecer a impetração neste ponto.

Adentrando ao mérito do
mandamus
, entendo que é
inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não risco à sociedade, prejudicará ou não a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o
periculum libertatis
e o
fumus commissi delicti
, onde
não se verifica qualquer ilegalidade
na manutenção da prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, se encontra apoiado em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-lo naquilo que interessa:

“(...)

Quanto à possibilidade de concessão de liberdade provisória e/ou conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, é certo que a análise pelo juízo foi reservada para o momento da realização da audiência de custódia, segundo a nova redação do artigo 310 do CPP, após o advento da Lei nº 13.964 de 2019.

No caso, entendo que deve ser decretada neste atual momento a prisão cautelar dos flagrados, tal como representado pela autoridade policial quando da comunicação do flagrante.

Isso porque
há prova da materialidade, indícios suficientes de autoria em relação e riscos concretos à manutenção da ordem pública, ante à gravidade da conduta imputada aos flagrados uma vez que os suspeitos foram presos em flagrante na posse de expressiva quantidade de substância entorpecente, além de duas balanças de precisão.

Consta do Auto de Prisão em Flagrante que no dia 13.05.2025, a Polícia Militar realizava rondas, quando avistou três indivíduos, já conhecidos da polícia pela prática de crimes. Os indivíduos ao avistarem a viatura empreenderam fuga, porém, foram abordados e todas estavam na posse de substância entorpecente.

Ademais,
os três flagrados possuem apontamentos na certidão de antecedentes criminais
, conforme Id’s. 143051488, 143053754 e 143053752.

Todos estes elementos demonstram, nesta fase, a periculosidade concreta dos flagrados e evidente risco à ordem pública, bem como à instrução criminal e aplicação da lei penal.

Na esfera penal, o fumus comissi delicti é caracterizado pela prova da materialidade e indícios de autoria, o que ocorre no caso em tela. O segundo requisito genérico é o periculum libertatis.

Considera-se este existente quando presentes alguns dos fundamentos específicos presentes do art. 312, ou seja, quando fundar-se na garantia da ordem pública, da ordem econômica, para conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, sendo correto que no caso ora em análise há riscos concretos à manutenção da ordem pública, tal como explicitado linhas atrás.

Para além dos requisitos genéricos acima mencionados, exige-se ainda, para a decretação da prisão preventiva, que o crime tenha sido praticado de forma dolosa e que estejam presentes quaisquer das circunstâncias previstas nos incisos do art. 313, o que se encontra plenamente atendido no caso em apreço.

Diante do exposto, com fundamento no art. 310 e seguintes do Código de Processo Penal, acolho a Representação formulada pela D. autoridade policial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE RIAN WANDERSON SOUSA LIMA, KENEDY LUIS FEITOSA SOUZA e PEDRO OTAVIO GUSMÃO DE DEUS.

(...)” [
destaquei
]

A quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes
[2]
,
além de balanças de precisão e embalagens plásticas comumente utilizadas para o acondicionamento e mercância de substâncias entorpecentes
delimitam de forma clara a periculosidade mencionada acima.

Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a especial gravidade do delito é fundamento que indica a necessidade de providência cautelar extrema para a garantia da ordem pública
[3]
.

Assim, entendo que o argumento relacionado à inidoneidade da fundamentação e a ausência de requisitos legais resta superado, conforme decisão do Juízo singular.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. 1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRENCIA.
No presente caso, verifica-se que a custódia do paciente está suficientemente fundamentada e se faz necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública, vez que o mesmo estaria articulado com os demais flagrados Edneusa da Silva Bispo, Anderson Santo Cristiano e Rafael de Oliveira Amorim, para o transporte/guarda de elevada quantidade de material entorpecente (14 (quatorze) tabletes de pasta base de cocaína; 01 (um) saquinho contendo crack; 02 (duas) pedras de crack), existindo, ainda, informações quanto ao transporte de arma de fogo de grosso calibre.”. 2. QUALIDADES PESSOAIS FAVORAVEIS. INSUBSISTENCIA. INCIDENCIA DA SUMULA 08 DO TJE/PA. 3. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE NÃO SERIA USUÁRIO DE DROGAS. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA, MATÉRIA QUE EXIGE REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

(TJ-PA - HC: 0819044-39.2022.8.14.0000 BELÉM, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 24/02/2023, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 28/02/2023)

Ressalta-se ainda
que eventuais condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente, por si sós, não impedem a decretação da prisão preventiva
[4]
, conforme jurisprudência pacífica do STJ
[5]
e entendimento sumulado desta Corte
[6]
(súmula nº. 08/TJPA).

Por fim, sabe-se que a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise do caso concreto, da sua adequação (Cf.: AgRg noHC n. 759.873/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgadoem 23/8/2022, DJe de 26/8/2022).

No caso sob análise, o fato do paciente ser pai de menor de 12 anos não determina sua colocação em regime de prisão domiciliar, pois restringiu-se a evidenciar a sua condição de genitor de criança, sem, no entanto, apresentar prova de sua imprescindibilidade nos cuidados do infante, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[7]
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do presente
habeas corpus
e na parte conhecida,
DENEGO
a ordem, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do paciente.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
“(...)

DECISÃO.

Diante da necessidade de readequação da pauta de audiências redesigno a audiência anteriormente marcada apara o dia 15/10/2025, às 09:00h, para o dia 29.10.2025, às 10:00h.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Intime-se o MP e a Defesa.

(...)” Id. 148015981 do processo originário.

[2]
“ (...)

02 (dois) papelotes de substância semelhante à cocaína (totalizando 7g), (...) 01 (um) papelote da mesma substância (totalizando 7,356g) (...) sacola contendo 58 (cinquenta e oito) pedras de substância análoga ao crack (totalizando 62g), 01 (uma) pedra maior da mesma substância, 04

(quatro) papelotes de substância semelhante à cocaína (totalizando 58g), 01 (um) canivete, duas balanças de precisão e diversas embalagens comumente utilizadas para o acondicionamento de drogas.

[3]
Ementa: RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. CONDENAÇÃO PENAL ANTIGA. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. RECURSO EM HABEAS CORPUS PROVIDO. 1. A
prisão
preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da
pena
e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º,
CPP
). Além disso, a
decisão judicial
deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do
processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP). 2. Deve, ainda, ficar concretamente evidenciado, na forma do art. 282, § 6º, do CPP, que, presentes os motivos que autorizam a segregação provisória, não é suficiente e adequada a sua substituição por outra(s) medida(s) cautelar(es) menos invasiva(s) à liberdade. 3. A especial gravidade do crime – depreendida do envolvimento de adolescente no
tráfico de drogas
– e o risco concreto de reiteração delitiva – extraído da
reincidência
, dos maus antecedentes, de inquéritos policiais ou processos penais em curso – são fundamentos que indicam a necessidade de alguma providência cautelar para a garantia da ordem pública. 4. Na espécie, imputa-se ao réu, que ostenta outro registro criminal por
tráfico privilegiado
, a conduta de fornecer entorpecentes a dois adolescentes. Todavia, no caso em exame, tais razões não se mostram suficientes, em juízo de proporcionalidade, para manter o recorrente sob o rigor da medida extrema, notadamente porque a quantidade de entorpecentes encontrados – 3,9 g de cocaína – não foi tão elevada a ponto de justificar a imposição da cautela mais gravosa. Além disso, a extinção da punibilidade do agente pela condenação pretérita ocorreu há mais de sete anos, em virtude do cumprimento da pena. Desse modo, os fatos narrados não têm o condão de, por si sós, subsidiar a conclusão a que chegou o Juiz acerca da periculosidade do réu. 5. Recurso em
habeas corpus
provido para substituir a
prisão preventiva
pelas medidas cautelares previstas no art. 319, I, III e IV, do CPP. (RHC 153.956/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

[4]
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. (...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

[5]

Ementa

PROCESSO PENAL
.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
TRÁFICO DE DROGAS
. PRISÃO PREVENTIVA.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INDIFERENÇA
. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EM POSSÍVEL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. PACIENTE QUE NÃO INTEGRA GRUPO DE RISCO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1 [...] 5. O paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe 2/4/2018; e RHC 68.971/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 9/10/2017. 6. O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura
pena
do paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual. Nessa linha: RHC 94.204/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, Dje 16/4/2018; e RHC 91.635/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 5/4/2018. 7. A recomendação n. 62 do CNJ prevê várias medidas sanitárias para se evitar o contágio e a disseminação da covid-19 na população carcerária. Todavia, a colocação do preso provisório em regime domiciliar não é providência automática, devendo ser aferida a particularidade de cada situação. No caso, o paciente não demonstrou fazer parte do grupo de risco de contágio pela covid-19, tendo a instância ordinária destacado, ademais, que estão sendo tomadas medidas de prevenção de contração do referido vírus no estabelecimento em que se encontra. 8. Habeas corpus não conhecido. (HC 667.457/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021).

[6]
Súmula nº. 8 do TJPA: “
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
” (TJPA – Res.020/2012 – DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012).

[7]
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE PAI DE UMA CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS . NÃO COMPROVAÇÃO DE SER O ÚNICO RESPONSÁVEL. GRAVIDADE DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL . AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2 . Acerca do pleito de prisão domiciliar, o benefício foi indeferido (i) porque não ficou demonstrado ser o paciente o único responsável pelos cuidados da criança ou que a menor dependa exclusivamente do paciente; pela (ii) a gravidade do crime imputado ao paciente, notadamente pela quantidade e variedade de drogas apreendida - 8 comprimidos de Ecstasy/MDA, 23 g de crack, 13 g de cocaína, 1100 g de maconha, além de uma balança de precisão; bem como pelo (iii) risco de reiteração delitiva, porquanto é reincidente, ostentando condenação com trânsito em julgado. Ausência de constrangimento ilegal. Julgados do STJ. 3 . Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no HC: 951717 SE 2024/0381509-4, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2024)

Belém, 23/10/2025